Tribunal: TJBA
Processo: 0763405-58.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0763405-58.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO APOSTOLO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LIMITES DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE PORTARIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em agosto de 2017, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da suposta baixa expressão econômica do crédito tributário, com base na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, pleiteando a anulação da sentença e o prosseguimento do feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se os parâmetros fixados por Portaria administrativa municipal podem ser aplicados retroativamente a execuções fiscais já ajuizadas; (iii) determinar se o crédito exequendo se enquadra no limite de insignificância econômica previsto na legislação local; e (iv) verificar se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.184 da repercussão geral, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional e normativa de cada ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes gerais para a racionalização das execuções fiscais, sem afastar a necessidade de observância da legislação local que define os limites de valor para ajuizamento ou extinção das ações. No âmbito do Município de Salvador, o art. 276 da Lei nº 7.186/2006, regulamentado pela Portaria nº 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município, fixa como critério de não ajuizamento o valor consolidado igual ou inferior a R$ 2.300,00, considerado no momento da propositura da ação. A Portaria nº 052/2022 possui natureza administrativa interna e destina-se à racionalização do ajuizamento de novas execuções fiscais, não possuindo eficácia normativa retroativa para alcançar execuções regularmente ajuizadas antes de sua edição. A aplicação retroativa da Portaria administrativa viola os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade dos atos administrativos, previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e no art. 6º da LINDB. O crédito exequendo, tanto à época do ajuizamento quanto em sua atualização, supera o limite estabelecido na legislação municipal vigente, afastando a alegação de insignificância econômica. A extinção da execução fiscal ocorreu sem a prévia oitiva do exequente, impedindo manifestação sobre o preenchimento dos requisitos do Tema nº 1.184 do STF ou sobre a possibilidade de suspensão do feito, configurando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve observar os limites e critérios estabelecidos na legislação do ente federado competente. Portaria administrativa municipal que fixa critérios de não ajuizamento de execuções fiscais não se aplica retroativamente a ações regularmente ajuizadas antes de sua edição. A extinção de execução fiscal sem prévia oitiva do exequente viola o princípio da vedação à decisão surpresa previsto no art. 10 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 10; LINDB (Lei nº 4.657/1942), art. 6º; Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRM Salvador), art. 276; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0763405-58.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante Município de Salvador e Apelado Antonio Apóstolo dos Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.